Tribunal: TJPA
Processo: 0005052-15.2016.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10191 - Aposentadoria
Data de julgamento: 2021-08-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005052-15.2016.8.14.0013

APELANTE: MUNICIPIO DE CAPANEMA

APELADO: MARCOS MESSIAS MAGALHAES, EDINALVA DA SILVA MAGALHAES

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE VALORES RETROATIVOS DE PENSÃO POR MORTE. RECONHECIMENTO DE PATERNIDADE POST MORTEM. ABSOLUTA INCAPACIDADE DO REQUERENTE.
DIREITO AO RECEBIMENTO DAS PARCELAS VENCIDAS DESDE A DATA DO ÓBITO DO INSTITUIDOR DO BENEFÍCIO. ENTENDIMENTO DO C. STJ E JURISPRUDÊNCIA PÁTRIA. SETENÇA DE CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO RETROATIVO DESDE A DECISÃO JUDICIAL DE RECONHECIMENTO DA PATERNIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE
REFORMATIO IN PEJUS.
DECISÃO ALTERADA SOMENTE PARA RECONHECER A SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Nos termos do entendimento do C. STJ e da jurisprudência pátria, diante da absoluta incapacidade do requerente da pensão por morte, faz ele jus ao pagamento das parcelas vencidas desde a data do óbito do instituidor do benefício, ainda que não postulado administrativamente no prazo, pronunciando-se nesse sentido inclusive quando se trata de reconhecimento judicial da paternidade
post mortem.

2.
Este entendimento é excepcionado se outros dependentes já recebiam o benefício, sendo que, nessa hipótese, o benefício seria devido apenas a partir do requerimento administrativo. Todavia, no caso, não há notícias da existência de outros beneficiários de pensão em razão da morte do segurado.

3.
No presente caso, o autor postulou na petição inicial tão somente o pagamento desde o requerimento administrativo de 14/10/2010 e a sentença condenou o Município ao pagamento de valores retroativos a contar da data do trânsito em julgado da sentença de reconhecimento de paternidade, em 2012, até o início do pagamento do benefício em 2015, não tendo o autor se insurgido quanto a condenação e não podendo a decisão ser alterada de ofício neste aspecto, ante a observância do princípio do
non
reformatio in pejus
.

4.
Ante ao indeferimento pela sentença de parte substancial do pedido da parte autora, deve ser reconhecida a sucumbência recíproca, nos termos do art. 86 do CPC/2015.

5.
Apelo conhecido e parcialmente provido, somente para reconhecer a sucumbência recíproca. Sentença mantida em seus demais termos.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, somente para reconhecer a sucumbência recíproca, devendo ser observado art. 86 do CPC/2015, mantendo a sentença em seus demais termos, conforme o voto do Desembargador Relator.

Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 30 de agosto de 2021.

Julgamento presidido pela Excelentíssimo Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém, 30 de agosto de 2021.

DES. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
MUNICÍPIO DE CAPANEMA
em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Capanema, nos autos da Ação de Cobrança movida por
MARCOS MESSIAS MAGALHÃES, representado por sua genitora EDINALVA DA SILVA MAGALHÃES.

Na petição inicial, o autor narrou que é filho de MESSIAS DO SANTOS SILVA, agente de saúde da Prefeitura de Capanema desde setembro de 1999, que faleceu em 30/01/2002.

Em suma, informou que somente teve seu pedido de pensão por morte atendido em fevereiro de 2015 e postulou o pagamento retroativo do valor da pensão por morte desde o primeiro protocolo de requerimento administrativo, datado de 14/10/2010.

Em contestação, o ente municipal alegou a impossibilidade do pagamento dos valores retroativos, tendo em vista que, na data do pedido em 2010, o requerente não era reconhecido como filho do
de cujus,
o que ocorreu somente por meio de sentença judicial em 2012. Acrescentou que a Lei Municipal nº 6356/2015, instituidora do regime previdenciário próprio do Município de Capanema, somente permite o pagamento retroativo aos que requererem a pensão no prazo de 30 (trinta) dias após a data do falecimento.

Após, sobreveio a sentença recorrida
:

“ISTO POSTO
,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO, condenando o MUNICÍPIO DE CAPANEMA a efetuar o pagamento dos valores retroativos de pensão por morte devida ao Requerente, fixando-se como marco inicial a data do trânsito em julgado da sentença de reconhecimento de paternidade e como marco final o início do pagamento da referida pensão por morte. Condeno o Município Requerido ao pagamento de honorários sucumbenciais os quais arbitro em 10% (dez por cento) do valor da condenação, os quais devem ser depositados em favor da Defensoria Pública do Estado do Pará. Publique-se. Registre-se e Intimem-se.

Capanema, 25 de setembro de 2017.”

Inconformado, o Município de Capanema recorre, reiterando que quando o autor formalizou o primeiro requerimento administrativo, em 2010, ainda não havia o reconhecimento da paternidade, o que ocorreu somente em 2012. Aduz que o beneficiário apresentou outro requerimento somente em 2015, quando foi deferido o pagamento da pensão por morte.

Repete que a Lei Municipal nº 6356/2015, instituidora do regime previdenciário próprio do Município de Capanema, somente permite o pagamento retroativo aos que requererem a pensão no prazo de 30 (trinta) dias após a data do falecimento. Defende que nos casos em este prazo tiver sido ultrapassado, é devido o pagamento somente a partir do requerimento da pensão.

Ademais, pugna para que seja reformada a decisão a fim de que o Município deixe de ser condenado ao pagamento dos honorários advocatícios, tendo em vista a parcial procedência do pedido.

Dessa forma, requer o conhecimento e provimento do apelo.

Não foram apresentadas contrarrazões ao recurso, conforme certidão de Id. 1413908 - Pág. 11.

Encaminhados a esta Egrégia Corte de Justiça, coube-me a relatoria do feito.

O recurso foi recebido em seu duplo efeito e os autos foram remetidos ao Ministério Público de Segundo Grau para exame e parecer (Id. 1483028).

O
Parquet
se manifestou pela manutenção da condenação ao pagamento dos valores retroativos, todavia, a contar da data de requerimento administrativo realizado em 20/06/2012, posterior ao reconhecimento da paternidade, até a data da concessão do benefício em 06/02/2015. Opinou pelo parcial provimento do recurso para condenar ambas as partes ao pagamento de honorários advocatícios proporcionais a sucumbência, observando-se o disposto no art. 98, §3º, do CPC (Id. 1700688).

À Secretaria para inclusão do feito na pauta de julgamento.

VOTO

Conheço do recurso, porquanto atendidos os pressupostos de admissibilidade.

A controvérsia posta nos autos discute o direito do autor/apelado, nascido em 03/10/2002, ao recebimento dos valores retroativos de pensão por morte em razão do falecimento do ex-segurado Sr. Messias dos Santos Silva, falecido em 30/01/2002, havendo a sentença recorrida reconhecido o direito do autor ao recebimento de tais parcelas a contar da data do trânsito em julgado da sentença de reconhecimento de paternidade, em 2012.

O apelante alega a impossibilidade de pagamento dos valores retroativos, tendo em vista que na data do requerimento administrativo, em 2010, o demandante não era reconhecido como filho do
de cujus
, o que ocorreu apenas no ano de 2012 mediante sentença judicial, tendo sido protocolado outro pedido de pensão somente em 2015.

De início e sem delongas, verifico que não merecem prosperar as alegações recursais em relação à insurgência contra o pagamento dos valores retroativos. Isso porque, tem-se o entendimento consolidado do C. Superior Tribunal de Justiça de que, comprovada a absoluta incapacidade do requerente da pensão por morte, faz ele jus ao pagamento das parcelas vencidas desde a data do óbito do instituidor do benefício, ainda que não postulado administrativamente no prazo de trinta dias após o óbito, pronunciando-se nesse sentido inclusive quando se trata de reconhecimento judicial da paternidade
post mortem.

Sobre o tema, é válido ressaltar que este entendimento é excepcionado se outros dependentes já recebiam o benefício, sendo que, nessa hipótese, o benefício seria devido apenas a partir do requerimento administrativo. Todavia, no caso dos autos, não há notícias da existência de outros beneficiários de pensão em razão da morte do segurado.

Ilustrativamente, o entendimento do C. STJ:

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. CONCESSÃO DE BENEFÍCIO POST MORTEM. ABSOLUTA INCAPACIDADE DO REQUERENTE DA PENSÃO POR MORTE.

DIREITO AO RECEBIMENTO DAS PARCELAS VENCIDAS DESDE A DATA DO ÓBITO DO INSTITUIDOR DO BENEFÍCIO. I - Na origem, trata-se de ação que objetiva concessão de benefício previdenciário de pensão por morte ajuizada em desfavor do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS.
Consta dos autos que a recorrida, após conseguir o reconhecimento judicial de paternidade, requereu junto ao INSS o benefício de pensão por morte, o qual foi deferido a partir do requerimento administrativo.

II - Inconformada, ajuizou a presente ação visando obter o benefício desde a data do óbito do seu genitor. Na sentença, julgou-se procedente o pedido. No Tribunal a quo, a sentença foi mantida. Nesta Corte deu-se provimento ao recurso especial do INSS, para reformar o acórdão recorrido, que o direito da autora à pensão por morte é devido apenas a partir do requerimento administrativo, julgando, em razão desse entendimento, improcedente a ação.

III -
O STJ entende que, comprovada a absoluta incapacidade do requerente da pensão por morte, faz ele jus ao pagamento das parcelas vencidas desde a data do óbito do instituidor do benefício, ainda que não postulado administrativamente no prazo de trinta dias.

IV -
Tal entendimento é excepcionado se outros dependentes já recebiam o benefício, sendo que, nessa hipótese, o benefício é devido apenas a partir do requerimento administrativo,
como no caso dos autos.

V - Evita-se, assim, que a autarquia previdenciária seja condenada duplamente a pagar o valor da pensão. Nesse sentido: REsp n. 1.655.424/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 21/11/2017, DJe 19/12/2017; AgInt no REsp n. 1.608.639/SP, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 4/10/2018, DJe 10/10/2018.

VI - Agravo interno improvido.

(AgInt no REsp 1674836/PR, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/04/2019, DJe 06/05/2019)

No mesmo sentido, a jurisprudência pátria:

EMENTA: PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. PENSÃO POR MORTE. LEI Nº 8.213/91.
RECEBIMENTO DE PARCELAS DESDE O NASCIMENTO DO AUTOR. FILHO. RECONHECIMENTO DE PATERNIDADE POST MORTEM.

I - O autor, nascido em 04.10.2003, ajuizou ação de reconhecimento de paternidade post mortem, cuja sentença foi proferida em 03.07.2017 e requereu a concessão da pensão por morte em 08.01.2018.

II -
Na data do requerimento administrativo o autor era absolutamente incapaz e tem direito ao recebimento das parcelas devidas desde seu nascimento, ocorrido após o óbito do genitor, tendo em vista que não corre prazo prescricional em desfavor de absolutamente incapaz e não pode ser penalizado pela desídia de seus representantes legais, ainda que se trate de habilitação tardia.

III - Apelação improvida.

(TRF 3ª Região, 9ª Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5004775-45.2018.4.03.6103, Rel. Desembargador Federal MARISA FERREIRA DOS SANTOS, julgado em 07/02/2020, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 12/02/2020)

EMENTA:

PREVIDENCIÁRIO.
PENSÃO POR MORTE GENITOR. RECONHECIMENTO DE PATERNIDADE. HABILITAÇÃO POSTERIOR.
INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. LEI 11.960/2009. CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO. DIFERIMENTO PARA A FASE PRÓPRIA (EXECUÇÃO). 1.Para a obtenção do benefício de pensão por morte deve a parte interessada preencher os requisitos estabelecidos na legislação previdenciária vigente à data do óbito, nos termos da Súmula 340, do Superior Tribunal de Justiça 2.
Filho menor e incapaz do
de cujus
tem direito à percepção do benefício de pensão por morte desde o óbito, não podendo ser penalizado pelo reconhecimento tardio da relação de parentesco,
ainda que o benefício seja rateado com outra parte.

3. Deliberação sobre índices de correção monetária e taxas de juros diferida para a fase de cumprimento de sentença, a iniciar-se com a observância dos critérios da Lei nº 11.960/2009, de modo a racionalizar o andamento do processo, permitindo-se a expedição de precatório pelo valor incontroverso, enquanto pendente, no Supremo Tribunal Federal, decisão sobre o tema com caráter geral e vinculante. Precedentes do STJ e do TRF da 4ª Região. (TRF4 5010815-50.2014.4.04.7107, SEXTA TURMA, Relator ARTUR CÉSAR DE SOUZA, juntado aos autos em 17/10/2017)

Em que pese o supracitado entendimento com o reconhecimento do direito do menor incapaz ao recebimento de pensão por morte desde a data do óbito, inclusive quando ocorre o reconhecimento tardio da paternidade, o autor postulou na petição inicial tão somente o pagamento desde o requerimento administrativo de 14/10/2010.

Além disso, a sentença condenou o Município ao pagamento dos valores retroativos a contar da data do trânsito em julgado da sentença de reconhecimento de paternidade, não tendo o autor se insurgido quanto a condenação e não podendo a decisão ser alterada de ofício neste aspecto, ante a observância do princípio do
non
reformatio in pejus
.

Dessa maneira, ante aos fundamentos e entendimento jurisprudencial supracitado, entendo que não merece acolhida as razões recursais que arguem que a legislação autoriza o pagamento retroativo somente aos que requererem a pensão no prazo de 30 (trinta) dias após a data do falecimento.

Por fim, entendo que merece acolhida a argumentação do apelante no que tange ao reconhecimento da sucumbência recíproca, tendo em vista que, de fato, a sentença julgou o pedido do autor parcialmente procedente, condenando o ente municipal ao pagamento retroativo a partir de 2012 até 2015, e não desde 2010 como requerido na petição inicial.

Assim, observa-se que parte substancial, e não parte mínima, do pedido da parte autora foi indeferido, devendo ser observado o teor do art. 86 do CPC/2015.

Ante o exposto,
conheço do recurso de apelação e dou-lhe parcial provimento
, somente para reconhecer a sucumbência recíproca, devendo ser observado art. 86 do CPC/2015, mantendo a sentença em seus demais termos, conforme a fundamentação.

É como voto.

Belém, 30 de agosto de 2021.

DES. LUIZ

GONZAGA DA COSTA NETO

Relator

Belém, 31/08/2021